Tribunal: TJDFT
Processo: 0001802-85.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FURTO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE AGRAVANTE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PARCIAL PROVIMENTO.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas, quando a condenação está fundamentada em provas robustas, especialmente diante das declarações da vítima e depoimentos das testemunhas, corroborados pelos demais elementos dos autos.
2. Por se tratar de crime contra a administração da justiça, o consentimento da vítima não afasta o delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência, pois o bem jurídico tutelado é indisponível, consistente no interesse público no cumprimento da medida.
3. Segundo a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça, o aumento da pena na segunda fase, em razão de circunstância agravante, deve ser estipulado à razão de 1/6 (um sexto) da pena-base.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.